Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749799-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THUANY DE MOURA CORDEIRO RECORRIDO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO Não obstante o teor da certidão ID 56271844, não há contrarrazões da parte ré, sendo que em pesquisa perante o PJe da 1a instância constata-se que a parte ré não foi intimada daquela certidão. Assim, intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões ao recurso inominado. Após, retornem conclusos para julgamento. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator